Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-09.2025.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000108-09.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), NATASSIA FERREIRA SCHNEIDER SANDER - CPF: 011.440.881-51 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (AGRAVADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 98 DA LEI Nº 8.112/1990. RECURSO PROVIDO.

1. É legítima a aplicação extensiva do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores públicos municipais, na ausência de norma local, para fins de redução de jornada destinada ao acompanhamento de filho com deficiência.

2. A comprovação, ainda que por documentos não exaustivos, da necessidade de cuidados contínuos por parte do responsável legal justifica, em sede de tutela provisória, a redução da carga horária sem prejuízo da remuneração.

3. A proteção integral da criança e a prioridade absoluta impõem interpretação constitucionalmente adequada das normas administrativas para assegurar o exercício efetivo de direitos fundamentais.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
NATASSIA FERREIRA SCHNEIDER SANDER
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado nos autos do Agravo de Instrumento nº 1000108-09.2025.8.11.9005, mantendo decisão de primeiro grau que, por sua vez, negara a liminar requerida para redução da jornada de trabalho da agravante, servidora pública municipal, em 50%, sem prejuízo remuneratório, em razão da necessidade de acompanhamento de seu filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da medida, especialmente à luz da tese firmada no
Tema 1097 do STF
. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, destacando a suficiência da documentação e a necessidade de proteção integral da criança.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025